Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701837-77.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE FREITAS ALMEIDA AGRAVADO: STAMM TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do processo n.0752947-38, em trâmite do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu liminarmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica interposto pelo agravante. O recorrente narrou que os autos tratam-se originariamente de ação indenizatória por danos ocasionados pela empresa ré/agravada enquanto prestava serviços de transporte à terceiro, que acabou por vitimar o agravante. A sentença julgou procedente o pedido e, transitada em julgado, iniciou-se o cumprimento dela. Relatou que, entretanto, não foram localizados bens passíveis de penhora, razão pela qual requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na teoria menor, em razão da natureza jurídica consumerista entre as partes, bem como na teoria maior em razão do abuso da personalidade jurídica das empresas que compõe o grupo Stamm (Stamm Transportadora e Logística Ltda. pela empresa Stamm Mudanças e Transportes Ltda). Alegou, inicialmente, que não é possível a rejeição liminar do incidente de instauração da personalidade jurídica, devendo o juiz prosseguir com o incidente e somente após finalizada a etapa instrutória é que o juiz resolverá o mérito do incidente. Além disso, ponderou que a decisão recorrida rejeitou o incidente de forma incongruente e contra as provas dos autos, isso porque a decisão se omitiu quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada/empresa filial (Stamm Transportadora e Logística Ltda) para atingir o patrimônio da empresa matriz (Stamm Mudanças e Transportes Ltda). A decisão, sem observar os limites do pedido, declarou a impossibilidade de se atingir o patrimônio de sua filial, o que não foi pedido. Por fim, arguiu que a decisão agravada, ainda, incorreu em nulidade ao indeferir o incidente de desconsideração, sob a ótica da teoria menor, ao argumento de que “...o julgamento tratou de acidente de trânsito, impondo-se reconhecer que não se trata de relação de consumo (art. 2o, do Código de Defesa do Consumidor)” sem, todavia, distinguir o caso do precedente invocado (REsp no 1.125.276/RJ), o qual reconhece a qualidade de consumidor equiparado da vítima de acidente de trânsito ocasionado por fornecedor enquanto desempenha sua atividade econômica de transportes terrestres – sendo este exatamente o caso dos autos. Em razão dos fatos, requereu a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que rejeitou liminarmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a indicação de bens penhoráveis em três dias, o que não poderia ser feito pela agravante já que não encontrou bens a indicar, o que frustraria a tentativa de execução dos valores devidos. No mérito, requereu o provimento do agravo para anular a decisão proferida, porque o incidente foi liminarmente indeferido; por violar o princípio da congruência; e, por carência de fundamentação, pois afastou-se o precedente invocado sem distinguir-se do caso concreto. É o relatório. Decido. O recurso é cabível e tempestivo, conforme nos artigos 1.015 e ss. do CPC e arts. 80, incisos II e III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. No caso, presente a plausabilidade do direito está presente, bem como o risco de resultado útil ao processo. De acordo com o disposto no art. 134 do CPC: “O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial” não condicionando sua instauração a qualquer requisito. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, a desconsideração da personalidade jurídica figura como uma das modalidades de intervenção de terceiros, de modo que tal incidente não pode ser indeferido de plano, sem que o Magistrado oportunize a abertura da instrução processual de acordo com os artigos que regulamentam o incidente. Nesse sentido: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. O pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, possuindo requisitos próprios e específicos (art. 134, §4o do CPC) e, dentre eles, não há a exigência de prova pré-constituída das alegações. A análise sobre a existência ou não dos requisitos materiais para o acolhimento ou rejeição do pedido, é matéria afeta ao julgamento de mérito do incidente, não havendo como exigir para a mera instauração deste a comprovação da existência dos pressupostos materiais, que devem ser objeto de análise pelo magistrado, após facultada a citação da parte e, se necessária, a realização de produção probatória (arts. 135 e 136 do CPC). (Acórdão 1403391, 07379734420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. O perigo de dano também está demonstrado, uma vez que o agravante afirmou não ter encontrado bens penhoráveis, de forma que o cumprimento de sentença seria extinto desnecessariamente. Em face do exposto, conheço do agravo e lhe concedo o efeito suspensivo requerido, determinando a suspensão dos efeitos da decisão que rejeitou liminarmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou que o agravante indique bens à penhora, a fim de que o mesmo seja processado. Comunique-se o teor da decisão ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, caso queira, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022 17:49:56. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator